Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-77.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido – Armas e munição com eficácia comprovada por perícia – Confissão judicial do acusado – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Impossibilidade de desclassificação da imputação quanto ao crime do artigo 16, "caput", do Estatuto do Desarmamento, para o delito

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido – Armas e munição com eficácia comprovada por perícia – Confissão judicial do acusado – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Impossibilidade de desclassificação da imputação quanto ao crime do artigo 16, "caput", do Estatuto do Desarmamento, para o delito do artigo 14, "caput", do mesmo diploma legal – Apreensão de uma carabina de calibre 44 – Arma de fogo de uso restrito, a teor do artigo 16, § 2o, alínea "d", do Decreto no 9.493/2018 – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu – Necessidade de compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Circunstâncias igualmente preponderantes – Precedentes – Penas readequadas – Reconhecido o concurso formal de crimes, com a exasperação de 1/6 – Aspecto mantido, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Fixação de regime prisional fechado – Possibilidade – Reincidência e péssimos antecedentes criminais, a autorizar maior rigor no cumprimento da pena – Justiça gratuita – Benesse a ser concedida pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500594-77.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante CELSO
GARCIA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena de Celso Garcia Júnior
para 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário, mantidos
os demais termos da sentença, vencido o Terceiro Juiz, Dr. Luiz Antonio Cardoso,
que dava parcial provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de crime único,
impondo maior rigor na pena-base, sem reflexo na pena final, e não declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-77.2019.8.26.0129 -Voto no 14222
2
Voto no 14222
Apelação no 1500594-77.2019.8.26.0129
Comarca de Casa Branca
Apelante: Celso Garcia Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Ana Rita de Oliveira Clemente
Ementa
Apelação da Defesa Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido Armas
e munição com eficácia comprovada por perícia Confissão
judicial do acusado
Consistentes depoimentos dos policiais
militares
Impossibilidade de desclassificação da imputação
quanto ao crime do artigo 16, “caput”, do Estatuto do
Desarmamento, para o delito do artigo 14, “caput”, do mesmo
diploma legal Apreensão de uma carabina de calibre 44 Arma
de fogo de uso restrito, a teor do artigo 16, § 2o, alínea “d”, do
Decreto no 9.493/2018 Condenações mantidas Penas-base
acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força dos maus
antecedentes do réu Necessidade de compensação integral entre
as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da
confissão espontânea Circunstâncias igualmente preponderantes
Precedentes Penas readequadas Reconhecido o concurso
formal de crimes, com a exasperação de 1/6 Aspecto mantido,
haja vista a resignação do representante do Ministério Público –
Fixação de regime prisional fechado
Possibilidade

Reincidência e péssimos antecedentes criminais, a autorizar maior
rigor no cumprimento da pena Justiça gratuita Benesse a ser
concedida pelo Juízo da Execução
Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
CELSO GARCIA JÚNIOR foi condenado a cumprir a
pena de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 14 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração aos artigos 12 “caput”, e 16, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003, em
concurso formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-77.2019.8.26.0129 -Voto no 14222
3
Inconformado o réu apela, buscando a desclassificação
da imputação quanto ao delito do artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003, para a
figura do artigo 14, “caput”, do mesmo estatuto, a redução da prestação pecuniária e
a isenção ao pagamento das custas processuais.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 01 de julho de 2019, por
volta das 15,00 horas, na Rua Luiz Saran, Jardim Paulista, na cidade de Casa
Branca, CELSO GARCIA JÚNIOR transportava uma carabina desmuniciada, de
calibre 44, sem numeração aparente, bem como mantinha em depósito, no interior
de sua residência, uma garrucha calibre 22, além de dois cartuchos de calibre 22 e
dois cartuchos de calibre 36, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado conduzia seu veículo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-77.2019.8.26.0129 -Voto no 14222
4
via pública quando foi abordado por policiais militares em patrulhamento de rotina,
oportunidade em que eles encontraram a carabina 44 no interior do automóvel.
Em seguida, foram realizadas buscas na residência do
réu, onde foi encontrada uma garrucha calibre 22, além de munição de uso
permitido, consistente em dois cartuchos de calibre 22 e dois cartuchos de calibre
26.
Por isso ele foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e optou por
permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele admitiu as acusações.
Os laudos periciais acostados aos autos deixaram certa a
eficácia das armas de fogo e da munição ao disparo, bem como indicaram que
ambas as armas contavam com vestígios de disparos recentes.
A seu turno, os policiais militares Gustavo Ignácio Silva
e Joilson César de Sousa, ouvidos em Juízo, deram conta de que realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o réu na condução de seu veículo e
decidiram abordá-lo, encontrando uma carabina calibre 44 no interior do automóvel.
Disseram ainda que ao checarem a situação do acusado constataram que existiam
diversas informações anônimas indicando que ele praticava o comércio ilegal de
armas de fogo na região, de sorte que acorreram à sua residência e ali realizaram
buscas, encontrando uma garrucha de calibre 22, dois cartuchos de calibre 22 e dois
cartuchos de calibre 36.
Aliás, o passado do réu não o recomenda, pois ele conta
com outras condenações anteriores pela prática de delitos semelhantes ao dos autos.
Outrossim, ao contrário do que pretende a Defesa, não
há que se falar em desclassificação da conduta prevista no artigo 16, “caput”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-77.2019.8.26.0129 -Voto no 14222
5
Estatuto do Desarmamento, para o delito previsto no artigo 14, “caput”, do mesmo
diploma legal, eis que a carabina apreendida em poder do acusado é arma de uso
restrito, a teor do artigo 16, § 2o, alínea “d”, do Decreto 9.493/2018.
Portanto, parece não haver dúvidas a respeito da
materialidade e autoria dos delitos, cujas condenações eram mesmo de rigor.
As penas-base foram estabelecidas em 1/6 acima do
patamar mínimo, vale dizer, em 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa em
seu mínimo unitário quanto ao crime previsto no artigo 12, e em 03 anos e 06 meses
de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário para o delito previsto no artigo
16, “caput”, ambos do Estatuto do Desarmamento.
Na segunda etapa da dosimetria, as penas foram
exasperadas em 1/6 por força da circunstância agravante da reincidência, resultando
em 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa em seu mínimo unitário
quanto ao crime previsto no artigo 12, e 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-
multa em seu mínimo unitário para o delito previsto no artigo 16, “caput”, ambos do
Estatuto do Desarmamento.
Em relação à circunstância atenuante da confissão
espontânea, a Magistrada houve por bem considerar que a reincidência seria
preponderante, e não realizou a compensação entre elas, contudo, acompanho o
entendimento de que a confissão espontânea e a circunstância agravante da
reincidência devem ser igualmente valoradas, na medida em que ambas refletem
aspectos sobre a personalidade do agente, a teor do artigo 67 do Código Penal (STJ
Min. Sebastião Reis Júnior REsp 1154752/RS j. 23/05.2012).
E na hipótese dos autos entendo que deva haver a
compensação integral entre as circunstâncias, eis que o acusado possui apenas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-77.2019.8.26.0129 -Voto no 14222
6
condenação definitiva caracterizadora de reincidência, de modo que as penas ficam
mantidas em 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa em seu mínimo unitário
quanto ao crime previsto no artigo 12, e 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-
multa em seu mínimo unitário para o delito previsto no artigo 16, “caput”, ambos do
Estatuto do Desarmamento.
E embora a meu sentir fosse a hipótese de se reconhecer
o concurso material entre as infrações, observo que a MMa. Juíza invocou
posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e reconheceu o concurso
formal de crimes, o que fica mantido, haja vista a resignação do representante do
Ministério Público.
Deste modo, a pena mais grave foi exasperada em 1/6, o
que resulta em 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, de forma definitiva.
Observo que deveria ter sido efetuada a soma de cada
uma das penas de multa aplicadas, a teor do artigo 72 do Código Penal, mas assim
fica mantido, em obediência à “non reformatio in pejus”.
De outra parte, o regime prisional fechado se mostrou
acertado, eis que embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
à pessoa, o réu é reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais, tudo a
revelar sua personalidade deturpada e o fato de fazer da criminalidade seu meio de
vida, havendo necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena.
Considerando que não houve a substituição da pena
corporal por penas alternativas, fica prejudicado o pleito defensivo de redução da
pena de prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-77.2019.8.26.0129 -Voto no 14222
7
Por fim, o pedido de afastamento da condenação pelas
custas processuais deve ser pleiteado quando da execução da sentença, ocasião em
que o réu deverá demonstrar suas condições financeiras e postular eventual
suspensão de sua exigibilidade.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER
FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário
da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais,
mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a
contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras
de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno
improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE CELSO
GARCIA JÚNIOR PARA 04 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator